Tribunal: TJSP
Processo: 1092066-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Inconformismo. Cabimento em parte. Necessidade de tratamento com aplicação de injeções intravítreas de antiangiogênico no olho direito. Pedido de reembolso integral das despesas realizadas com profissionais não credenciados. Descabimento. Ausência de negativa de cobertura por parte do plano de saúde. Reembolso do valor que

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Inconformismo. Cabimento em parte. Necessidade de tratamento com aplicação de injeções intravítreas de antiangiogênico no olho direito. Pedido de reembolso integral das despesas realizadas com profissionais não credenciados. Descabimento. Ausência de negativa de cobertura por parte do plano de saúde. Reembolso do valor que seria gasto na rede credenciada. Recurso parcialmente provido.